Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726584-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ANIMUS DIFAMANDI. AUSENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DESCRITA. EXPRESSÕES UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABOLVIÇÃO SUMÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de queixa crime por suposta ofensa à honra objetiva do ofendido, em virtude das expressões utilizadas pelo querelado, ao sentenciar o feito submetido à sua apreciação. O fato imputado ao querelado é a difamação, conduta tipificada no artigo 139 do Código Penal. 2. Os crimes contra a honra reclamam o dolo específico de dano como elemento subjetivo do tipo penal, consubstanciado na voluntariedade do agressor de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato desonroso. 3. Na espécie, considerando o contexto em que inseridas as expressões utilizadas em desfavor do querelante, não se observa elementos suficientes à configuração do delito de difamação, pois proferidas em típica atuação do magistrado em sua função jurisdicional, exprimindo as suas convicções a partir da livre apreciação de fatos e provas submetidas a seu julgamento, inclusive ao reconhecer condutas que entende como prática de crime, integrando os fundamentos de sua conclusão. 4. À míngua de animus diffamandi, é atípica a conduta imputada ao querelado, sendo imperiosa a sua absolvição sumária, nos termos do artigo 337, III, do CPP. 5. O princípio geral da sucumbência aplica-se no âmbito do processo penal na hipótese de ação penal privada. Diante da absolvição sumária do querelado, são devidos honorários advocatícios pelo querelante, em atenção ao princípio da causalidade. 6. Na ausência de condenação, proveito econômico obtido ou valor da causa da causa, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme os parâmetros orientadores, nos termos dos §§2o e 8o do art. 85 do CPC. 7. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o querelante ajuizou a queixa crime com finalidades escusas ou de modo temerário. 8. Querelado absolvido sumariamente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 139 do Código Penal, porquanto caracterizado o crime de difamação, não havendo fundamento idôneo para a absolvição do recorrido; b) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida, no caso, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Assevera, subsidiariamente, que o valor fixado, caso se entenda por cabível a condenação em honorários na hipótese dos autos, merece redução. Indica números de julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano, deixando, contudo, de trazer os trechos dos paradigmas tidos por divergentes. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários recursais, com esteio no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 139 do Código Penal, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da ocorrência do delito de difamação, no caso, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, tampouco a aludida divergência jurisprudencial. A uma, quanto ao cabimento dos honorários, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “O princípio geral da sucumbência aplica-se no âmbito do processo penal na hipótese de ação penal privada. Diante da absolvição sumária do querelado, são devidos honorários advocatícios pelo querelante, em atenção ao princípio da causalidade.” (vide item 5 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021. Quanto à tese referente ao aludido excesso no quantum fixado a título de honorários, anote-se que “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1923950/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Ainda em relação ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente deixou de colacionar trechos dos acórdãos tidos por divergentes e tampouco realizou o necessário cotejo analítico entre eles e o acórdão recorrido. Caracterizada, assim, deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, formulado pelo recorrido, nada há a prover, tendo em vista que provimento dessa natureza extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência, restritos ao exame prévio dos requisitos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012